Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ULIAN INVEST LTDA - CNPJ: 42.410.206/0001-30 (APELADO), ROGER LUIZ COTA LANZA - CPF: 683.390.546-00 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO ULIAN - CPF: 061.612.401-57 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3207-88 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. CONTA DESBLOQUADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA CONTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por empresa que buscava o desbloqueio de conta bancária, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem condenou o banco a regularizar o acesso à conta e rejeitou o pedido de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se havia interesse de agir da parte autora em pleitear o desbloqueio da conta bancária já regularizada antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o desbloqueio da conta bancária ocorreu antes do ajuizamento da ação, restou ausente o interesse processual quanto ao pedido principal.

4. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e não foi objeto de recurso, tornando-se definitiva a rejeição da pretensão.

5. Diante da ausência de interesse processual quanto ao desbloqueio da conta e da improcedência do pedido de danos morais, impõe-se a improcedência da ação como um todo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não subsiste o interesse processual quando demonstrado que o objeto da demanda – no caso, o desbloqueio de conta bancária – já havia sido resolvido antes do ajuizamento da ação, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Itaú Unibanco S/A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1000533-13.2024.8.11.0003, proposta por
Ulian Inves LTDA
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
CONDENAR
a parte demandada em regularizar o acesso integral do autor à sua conta bancária objeto da demanda, permitindo o amplo acesso para movimentação bancária dos valores que nela se encontravam depositados. Em contrapartida, rejeito o pleito de danos morais.” (Id. 282975975 - Pág. 13)
. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e de forma distribuiu as custas e despesas no percentual de 50% para a autora (sucumbente em relação aos pedidos: danos morais), e 50% para a ré (sucumbente em relação ao pedido de obrigação de fazer). Os honorários advocatícios foram fixados para ambas as partes em virtude da sucumbência recíproca, sendo que condeno a parte autora em 10% sobre o valor atualizado da causa abatido, bem como condeno a parte requerida em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que a conta foi desbloqueada antes do ajuizamento da ação.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Itaú Unibanco S/A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1000533-13.2024.8.11.0003, proposta por
Ulian Inves LTDA
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
CONDENAR
a parte demandada em regularizar o acesso integral do autor à sua conta bancária objeto da demanda, permitindo o amplo acesso para movimentação bancária dos valores que nela se encontravam depositados. Em contrapartida, rejeito o pleito de danos morais.” (Id. 282975975 - Pág. 13)
. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e de forma distribuiu as custas e despesas no percentual de 50% para a autora (sucumbente em relação aos pedidos: danos morais), e 50% para a ré (sucumbente em relação ao pedido de obrigação de fazer). Os honorários advocatícios foram fixados para ambas as partes em virtude da sucumbência recíproca, sendo que condeno a parte autora em 10% sobre o valor atualizado da causa abatido, bem como condeno a parte requerida em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem
.

O recurso deve ser provido.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a conta bancária foi desbloqueada antes do ajuizamento da ação.

No caso em análise, ficou comprovado que o desbloqueio da conta ocorreu em 28/12/2023, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em 12/01/2024.

Dessa forma, não há razão para manter a condenação da parte recorrente quanto ao desbloqueio da conta, visto que, em relação a esse pedido, a parte autora/recorrida não apresentava interesse processual.

Nesse contexto, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e não foi objeto de recurso, conclui-se pela improcedência da ação, uma vez que o único pedido com interesse de agir foi rejeitado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente a ação originária.

Com a improcedência da ação, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025